Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DOLO CONFIGURADO. ERRO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VIOLENTA EMOÇÃO. AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro na execução apto a afastar o dolo da conduta; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da causa de diminuição de pena por violenta emoção decorrente de injusta provocação da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que a conduta da ré foi consciente e voluntária, direcionada à vítima, evidenciando o dolo de lesionar, afastando a tese de erro na execução.
4. A prova oral é harmônica e coesa ao indicar que a acusada arremessou objeto contundente contra a vítima e ainda tentou prosseguir nas agressões, reforçando a intenção lesiva.
5. A existência de lesão corporal comprovada por laudo pericial impede a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
6. A causa de diminuição de pena por violenta emoção exige prova de injusta provocação da vítima, não se aplicando quando ausente suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 77; CPP, art. 73; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.